Tribunal: STF
Processo: AI 434768
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO PERÍODO BASE DE 1990: CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 8.200/1991. IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS. 1. Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 545.796. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e dar provimento ao agravo de instrumento para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.